Tribunal: TJSP
Processo: 1500716-27.2020.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas majorado. Praticado nas dependências de estabelecimento prisional. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede a aplicação da pena no mínimo legal, com a aplicação do redutor e substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Com razão. Materialidade comprovada. No entanto, pairam dúvidas, e sérias, a respeito da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas majorado. Praticado nas dependências de estabelecimento prisional. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede a aplicação da pena no mínimo legal, com a aplicação do redutor e substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Com razão. Materialidade comprovada. No entanto, pairam dúvidas, e sérias, a respeito da autoria delitiva. Conjunto probatório reunido nos autos é de fragilidade extrema, não permitindo imputar ao réu a prática do delito com a certeza que exige uma decisão condenatória. Versão apresentada pelo acusado não é de todo inverossímil. Dúvida relevante sobre a real dinâmica dos fatos. Melhor a aplicação do princípio "in dúbio pro reo". Recurso provido.